Tribunal: TJSP
Processo: 2216128-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Ocorrência de falta grave – Alega excessiva demora na apuração da falta administrativa – Não constatado – O procedimento disciplinar já foi encerrado e o paciente já foi requisitado a ser ouvido - A maior demora na apuração decorre da excepcionalíssima situação de pandemia instalada no país pelo Covid-19, além da complexidade inerente ao processo relativo à apuração da

Ementa:
Habeas Corpus – Ocorrência de falta grave – Alega excessiva demora na apuração da falta administrativa – Não constatado – O procedimento disciplinar já foi encerrado e o paciente já foi requisitado a ser ouvido - A maior demora na apuração decorre da excepcionalíssima situação de pandemia instalada no país pelo Covid-19, além da complexidade inerente ao processo relativo à apuração da falta, devendo verificar-se as peculiaridades de cada caso, sob a ótica do critério da razoabilidade, antes de poder concluir-se sobre a ocorrência de demora abusiva - Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada – De mais a mais, em 07/07/2020 foi requisitada a oitiva do paciente, de modo que o paciente poderá receber a prestação jurisdicional em breve - Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal, de modo que não há que se falar em excesso de prazo - Não configurado excesso de prazo - não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante sentença condenatória – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216128-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO e Paciente EDUARDO
BARRETO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2216128-82.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
THAYS
DOS
SANTOS
ANDRADE
MELO
Paciente:
EDUARDO BARRETO NETO
Voto no:
29824
Habeas Corpus
Ocorrência de falta grave
Alega
excessiva demora na apuração da falta administrativa Não
constatado O procedimento disciplinar já foi encerrado e o
paciente já foi requisitado a ser ouvido - A maior demora
na apuração decorre da excepcionalíssima situação de
pandemia instalada no país pelo Covid-19, além da
complexidade inerente ao processo relativo à apuração da
falta, devendo verificar-se as peculiaridades de cada caso,
sob a ótica do critério da razoabilidade, antes de poder
concluir-se sobre a ocorrência de demora abusiva - Não se
está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda
um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão
matemática da soma dos prazos legais - Eis que não é de
atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo
processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para
dar ao processo uma marcha adequada De mais a mais, em
07/07/2020 foi requisitada a oitiva do paciente, de modo que
o paciente poderá receber a prestação jurisdicional em breve
- Portanto, não é p o s s í v e l i n f e r i r qualquer dado
no s e n t i d o de que o J u í z o ou a acusação estejam
atuando
com
desídia
no
tocante
ao
regular
desenvolvimento da ação penal, de modo que não há que
se falar em excesso de prazo - Não configurado excesso de
prazo - não restou demonstrado, de plano, que o estado de
saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a
aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento
e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente
está preso ante sentença condenatória
Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão da
paciente está em harmonia com a presunção constitucional
de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo
5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Thays dos Santos Andrade Melo, em favor de EDUARDO
BARRETO NETO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 5a RAJ, comarca Presidente Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre do fato de que, até a
presente data, a sindicância instaurada para apurar suposta falta grave
praticada pelo mesmo não foi finalizada. Afirma que após ter sido
devidamente intimado em 11 de agosto, o Ministério Público deixou de
se manifestar quanto a prejudicado, pois seus pleitos de progressão de
regime e livramento condicional não serão apreciados até o julgamento
da sindicância, que mesmo após passados nove meses dos fatos, sequer
teve uma conclusão, violando-se os princípios constitucionais da
celeridade processual e da razoabilidade.
Por fim, alega que ante das notícias sobre o
crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-
se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
superlotação do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, que seja determinado ao
Ministério Público que se manifeste e a infração disciplinar seja julgada
imediatamente.
Indeferida a liminar (fls. 50/54), foram
prestadas as informações de praxe (fls. 57), e a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 60/63).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente restou
condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
com término previsto para 18/02/2022.
Em 18 de junho de 2020, o paciente
progrediu ao regime semiaberto. Ocorre que, em razão da prática de falta
disciplinar de natureza grave, teve por sustado cautelarmente o referido
beneplácito. Ademais, a alegação de que a sindicância instaurada para
apurar suposta falta grave praticada pelo mesmo não foi finalizada, não
procede, tendo em vista que, conforme se depreende das informações, o
procedimento disciplinar foi encerrado, sendo o paciente requisitado a
ser ouvido em audiência, em 07 de julho de 2020, nos termos do artigo
118, §2o, da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cumpre destacar que a demora em testilha
decorre da excepcionalíssima situação de pandemia instalada no país
pelo Covid-19 e que constitui motivo de força maior. Ainda, a
complexidade inerente ao processo relativo à apuração da falta grave
demanda a verificação das peculiaridades de cada caso, sob a ótica do
critério da razoabilidade, antes de poder concluir-se sobre a ocorrência
de demora abusiva.
Não se está a negar ao paciente o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo
de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma
dos prazos legais.
Eis que não é de atribuir-se culpa pelo
atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as
medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada.
Reitera-se que, em 07/07/2020 requisitou-se
a oitiva do paciente, para fins do artigo 118, §2o, da LEP, de modo que
poderá receber a prestação jurisdicional em breve.
Assim,
não
há
como
reconhecer
a
existência de demora na apuração de falta grave, visto que em breve o
paciente receberá a prestação jurisdicional a que faz jus, não havendo
que se cogitar no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com relação à ocorrência da falta, não se
pode adentrar no mérito, sob o risco de supressão de instância.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em
que pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional
em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais,
os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216128-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Dessa forma, sua segregação é necessária
para garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se
sintam ainda mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas
pelo paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator